Tribunal: STF
Processo: AI 400779
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se
a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a
vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação,
interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica
no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
III. - Decisão contrária
ao interesse da parte não configura negativa de prestação
jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
IV. - Alegação de ofensa ao
devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
V. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de
violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada, situa-se no campo infraconstitucional.
VI. - Agravo não provido.